Tribunal: TCU
Processo: 014.127/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1942/2023-TCU-Plenário Trata-se de processo de acompanhamento referente a acordo de leniência a ser celebrado com a empresa constante do Ofício 4.656/2022/SCC/CGU (peça 3), em atenção ao Acordo de Cooperação Técnica ACT/2020 firmado entre esta Corte e a Controladoria-Geral da União (CGU), a Advocacia-Geral da União (AGU) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Considerando que o Acórdão 2806/2022-TCU-Plenário , em seu item 9.5, determinou ao então SAAL/SecexAdministração, subunidade então responsável pelo acompanhamento dos acordos de leniência no âmbito do TCU, atualmente nomeada DIAL/SecexConsenso, que, ao receber da CGU as informações necessárias e suficientes para a estimação dos danos decorrentes dos fatos ilícitos objeto do referido acordo de leniência, procedesse à imediata análise e manifestação pertinentes; considerando que a CGU informou, por meio do Ofício 415/2023/SCC/CGU, de 9/1/2023 (peça 17), que foram disponibilizados, nos autos do processo SEI 00190.102024/2022-26, o acordo de leniência celebrado, com os respectivos anexos e os elementos de prova entregues pela empresa colaboradora; considerando que, em cumprimento às quarta e quinta ações operacionais do ACT, a DIAL/SecexConsenso informou à CGU o nome dos servidores da unidade de auditoria especializada do TCU que serão responsáveis pela análise detalhada das informações e documentos disponibilizados, em especial quanto à possibilidade de seu aproveitamento em processos de controle externo em andamento e se atendem a critérios de risco, materialidade e relevância que permitam iniciar novas ações de controle, em face de pessoas citadas ou envolvidas nos ilícitos discriminados no acordo de leniência; considerando que, em resposta, a CGU informou que concedeu acesso aos servidores designados pela AudPetróleo (peça 18), compartilhando os documentos e demais elementos de provas fornecidos pela empresa colaboradora; considerando que, ato contínuo, a DIAL/SecexConsenso transmitiu a informação à AudPetróleo (peça 19), ressaltando a necessidade de autuação de processo específico para análise das informações disponibilizadas pela CGU, alusivas à quarta ação operacional do ACT; considerando que o acordo de leniência com a empresa colaboradora já foi efetivamente celebrado, com a disponibilização da documentação integral referente ao mencionado acordo no sistema SEI, em cumprimento à quarta ação operacional do ACT, e que cabe às unidades especializadas do TCU, no caso específico à AudPetróleo, a análise da documentação correspondente aos acordos já celebrados, a fim de avaliar a alavancagem investigativa em ações de controle externo; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169 do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 014.127/2022-9 (ACORDO DE LENIÊNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há